Tribunal: TJMT
Processo: 1014750-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014750-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), THAMIRES SILVA COIMBRA - CPF: 044.089.781-59 (AGRAVANTE), UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 17.774.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLA LOURENCO PELIZON - CPF: 096.486.306-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PROFISSIONAL NÃO COOPERADO. ABUSIVIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, recomendadas em razão de sequelas físicas e psicológicas decorrentes da significativa perda ponderal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se as cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador e funcional constituem continuidade do tratamento da obesidade mórbida e, portanto, são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; e (ii) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem natureza terapêutica, funcional e reparadora, integrando o tratamento da obesidade mórbida, sendo obrigatória sua cobertura pelo plano de saúde.

4. A negativa fundada no fato de o médico assistente não ser cooperado é abusiva, sobretudo quando laudos de médico cooperado confirmam a necessidade dos procedimentos (Resolução CONSU nº 8).

5. Restam evidenciados a probabilidade do direito, pela indicação médica e respaldo jurisprudencial, e o perigo de dano, pelas complicações físicas e psicológicas já instaladas, em consonância com a L. nº 14.454/2022 e o CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie os procedimentos prescritos, inclusive materiais e serviços hospitalares necessários, sob pena de multa.

Tese de julgamento:

"1. As cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, de caráter funcional e reparador, constituem continuidade do tratamento da obesidade mórbida, impondo-se a cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

2. É abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente no fato de o médico assistente não integrar a rede cooperada, sobretudo quando laudo de médico credenciado atesta a necessidade do procedimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Thamires Silva Coimbra
contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, registrada sob o nº 1030467-62.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o plano de saúde
Unimed Uberaba
a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras de natureza reparadora e funcional, após a autora ter se submetido à cirurgia bariátrica.

Em suas razões, a agravante sustenta: (i) a tempestividade do recurso, protocolado no dia seguinte ao da ciência da decisão agravada; (ii) a hipossuficiência financeira, razão pela qual obteve os benefícios da justiça gratuita desde o juízo de origem; (iii) que há provas pré-constituídas demonstrando o risco à saúde física e psicológica, notadamente perda de 34 kg, dermatites infecciosas de repetição, dores na coluna vertebral, diástase abdominal, transtorno dismórfico corporal e depressão; (iv) que os procedimentos indicados, como toracoplastia, reconstrução mamária, dermolipectomias e herniorrafia, constituem continuidade do tratamento da obesidade, não se tratando de meros procedimentos estéticos; (v) que a negativa da operadora de saúde foi baseada no fato de o médico assistente não ser cooperado, o que se mostra abusivo, sobretudo quando há laudos de profissional cooperado que atestam a urgência e a necessidade médica das intervenções; (vi) que há farta jurisprudência do TJMT e do STJ assegurando a cobertura obrigatória de tais procedimentos pelos planos de saúde; (vii) que a decisão agravada ignorou tais provas e fundamentos, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de determinar que o plano de saúde autorize e custeie imediatamente as cirurgias recomendadas.

A liminar foi indeferida. (id. 285855864)

Sem Contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (id. 294347399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
THAMIRES SILVA COIMBRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 1030467-62.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para compelir a operadora de plano de saúde
UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos reparadores indicados após cirurgia bariátrica, bem como à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Dos autos extrai-se que a agravante, diagnosticada com obesidade severa, submeteu-se à cirurgia bariátrica em janeiro de 2024, obtendo significativa perda ponderal de aproximadamente 34 quilogramas. Em decorrência dessa expressiva redução de peso, desenvolveu sequelas características do pós-operatório bariátrico, consistentes em excesso de pele e flacidez generalizados em abdome, mamas, braços, coxas, púbis, tronco e glúteos, configurando quadro de lipodistrofia severa com comprometimento funcional e psicológico.

O conjunto probatório demonstra que a agravante apresenta abdome em avental, ptose mamária severa, dermatocalaze crural, flacidez pubiana e hipotrofia glútea, condições que acarretam não apenas desconforto estético, mas também limitações funcionais significativas, dificuldades com vestimentas, problemas de higienização em dobras cutâneas, dermatites de repetição, limitação para atividades físicas e impacto psicossocial negativo, afetando substancialmente sua autoestima e qualidade de vida.

Os laudos médicos acostados aos autos, elaborados por profissionais especializados, incluindo médico cooperado da própria operadora, atestam a necessidade urgente da realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores, quais sejam: toracoplastia baixa, reconstrução mamária bilateral, dermolipectomia abdominal com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas e braços, e herniorrafia umbilical.

O laudo psicológico corrobora a indicação médica, demonstrando que a agravante apresenta condições psicológicas favoráveis para a realização dos procedimentos, sendo estes benéficos para a melhoria de sua qualidade de vida física, psicológica e social, com potencial para amenizar quadros de ansiedade e sintomas depressivos relacionados às alterações corporais decorrentes da cirurgia bariátrica.

A operadora de plano de saúde negou a cobertura dos procedimentos sob o argumento de que o médico solicitante não seria cooperado, exigindo a assinatura de termo de dispensa de honorários médicos, postura que se revela manifestamente abusiva e contrária aos princípios que regem as relações de consumo e o direito à saúde.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou sua decisão na ausência de demonstração inequívoca da urgência e dos riscos envolvidos, entendimento que merece reforma por não se coadunar com a realidade fática demonstrada nos autos e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática proferida pela Segunda Seção em setembro de 2023, fixou tese no sentido de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida. Este entendimento reconhece que o tratamento da obesidade mórbida não se esgota com a realização da cirurgia bariátrica, sendo as cirurgias reparadoras subsequentes parte integrante e necessária do processo terapêutico.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido no mesmo sentido, reconhecendo que as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e reparador, não meramente estético, constituindo continuidade obrigatória do tratamento da obesidade mórbida. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob qualquer pretexto, pois tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em julgamento recente, reafirmou este entendimento ao decidir que "a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento" (AI nº 1010933-32.2023.8.11.0000).

No que concerne aos requisitos da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, ambos os requisitos encontram-se amplamente demonstrados.

A probabilidade do direito resta evidenciada pela consolidada jurisprudência que reconhece a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, pela expressa indicação médica fundamentada e pela natureza reparadora e funcional dos procedimentos solicitados. A recusa da operadora, baseada exclusivamente no fato de o médico solicitante não ser cooperado, configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação específica dos planos de saúde.

O perigo de dano encontra-se caracterizado pelas complicações físicas e psicológicas já instaladas e pelo risco de agravamento do quadro clínico da agravante. Os laudos médicos são categóricos ao afirmar que a demora na realização das cirurgias reparadoras poderá ocasionar agravamento das dermatites, infecções por fungos e bactérias, agravamento do desequilíbrio da coluna vertebral e sequelas permanentes funcionais. O aspecto psicológico também demanda atenção urgente, considerando os quadros de ansiedade, sintomas depressivos e transtorno dismórfico corporal apresentados pela paciente.

A alegação da operadora de que seria necessário aguardar avaliação por médico cooperado não prospera, pois a Resolução nº 8 do CONSU veda expressamente a negativa de autorização para realização de procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora. Ademais, os autos demonstram que há laudo de médico cooperado da própria operadora corroborando a indicação dos procedimentos.

A Lei nº 14.454/2022 reforça este entendimento ao estabelecer que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica para cobertura, não podendo ser interpretado de forma restritiva quando há indicação médica fundamentada para procedimentos com eficácia cientificamente comprovada.

O Ministério Público, em parecer fundamentado, opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo que os procedimentos vindicados possuem caráter reparador e são imprescindíveis à recuperação integral da saúde da agravante, não se tratando de procedimentos meramente estéticos.

A negativa de cobertura pela operadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, frustrando a legítima expectativa do consumidor de obter cobertura para tratamento de saúde necessário e indicado por profissional médico. Tal conduta configura prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a equidade e os princípios fundamentais do sistema jurídico.

A reversibilidade da medida encontra-se assegurada, pois eventual provimento definitivo desfavorável à agravante permitirá à operadora pleitear ressarcimento pelos valores despendidos, não havendo risco de dano irreparável à agravada.

Ante o exposto, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito da agravante e o risco de dano decorrente da manutenção da decisão agravada,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para que o tratamento seja fornecido a agravante, na forma prescrita; bem como todos os materiais, medicamentos e serviços hospitalares necessários à realização dos procedimentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025